Tribunal: TJDFT
Processo: 0720006-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0720006-15.2023.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUISA DE CARVALHO NARDELLI IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por LUÍSA DE CARVALHO NARDELLI contra conduta omissiva imputada ao Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal, consubstanciado na demora da análise de requerimento administrativo formulado pela impetrante, objetivando a sua convocação para matrícula em curso de formação profissional, em conformidade com a previsão contida no Edital do Concurso Público no 01/2022 – PPGG, da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal. A impetrante pleiteia o deferimento de medida liminar, para o fim de assegurar-lhe a matrícula no curso de formação para o cargo de gestor em políticas públicas e gestão governamental, com área de atuação em psicologia, da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, sob pena de multa pecuniária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). A título de provimento definitivo, postula a concessão da segurança, com a consequente confirmação da medida liminar vindicada. Consoante a r. decisão exarada no ID 47061331, esta Relatoria indeferiu a medida liminar vindicada na inicial. O DISTRITO FEDERAL, no petitório acostado aos autos sob o ID 48070125, pleiteou a juntada da resposta apresentada pela banca examinadora ao requerimento administrativo apresentado pela autora, pela qual a candidata foi informada a respeito da impossibilidade de uma “terceira chamada” para matrícula no curso de formação profissional. Intimada para se manifestar a respeito de possível perda do interesse processual (ID 48653660), a impetrante deixou transcorrer in albis o prazo assinado. É o relatório. Decido. De acordo com inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil, deve o magistrado resolver o mérito da demanda, quando verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual. O interesse processual qualifica-se pela necessidade e utilidade da tutela jurisdicional vindicada e pela adequação da via processual eleita. Daniel Amorim Assumpção Neves[1], ao discorrer a respeito do interesse recursal, sob a ótica da necessidade da tutela jurisdicional, tece as seguintes considerações: Segundo parcela da doutrina, o interesse de agir deve ser analisado sob dois diferentes aspectos: a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter. Haverá necessidade sempre que o autor não puder obter o bem da vida pretendido sem a devida intervenção do Poder Judiciário. Em regra, havendo a lesão ou ameaça de lesão a direito, consubstanciada na lide tradicional, haverá interesse de agir, porque, ainda que exista a possibilidade de obtenção do bem da vida por meios alternativos de solução de conflitos, ninguém é obrigado a solucionar seus conflitos de interesse por essas vias alternativas. Conforme assinalado na decisão denegatória da liminar vindicada na inicial, eventual reconhecimento da omissão da autoridade apontada como coatora, quanto à análise do requerimento administrativo formulado pela impetrante, viabilizará apenas a fixação de prazo para manifestação sobre o pedido formulado na via administrativa, não se mostrando possível a determinação de convocação da impetrante para matrícula no curso de formação profissional. De fato, mesmo que estivesse caracterizada a omissão em relação à análise do requerimento administrativo formulado pela impetrante, caberia ao Poder Judiciário fixar prazo para manifestação sobre o pedido, sendo defeso o ingresso no mérito do pedido deduzido na via administrativa, sob pena de supressão de competência da autoridade apontada como coatora. No caso em exame, não mais se encontra caracterizado o interesse processual da impetrante, tendo em vista que o requerimento de convocação para matrícula em curso de formação profissional, objeto do mandado de segurança, foi analisado e indeferido na via administrativa (ID 48070125). Por conseguinte, não mais se encontra evidenciada a mora administrativa quanto ao exame do requerimento formulado pela impetrante, de modo que, eventual insatisfação a respeito do indeferimento do pedido de matrícula no curso de formação para o cargo de gestor em políticas públicas e gestão governamental, com área de atuação em psicologia, da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, deverá ser manifestada em ação própria. Inegável, portanto, a perda do interesse processual da impetrante em relação à pretensão deduzida na inicial do mandado de segurança. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, RESOLVO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, ante a perda do interesse processual. Custas ex lege. Sem honorários, nos termos das Súmulas n. 105 do colendo Superior Tribunal de Justiça e n. 512 do colendo Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao arquivo. Brasília/DF, 20 de julho de 2023 às 09:15:48. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ___________________ 1. NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, 10a Edição, Editora JusPodium, p. 133.